Tribunal: STM
Processo: 7000653-84.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DA DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DURANTE A PUNIÇÃO DISCIPLINAR. EXACERBAÇÃO DA PENA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O ônus da prova recai sobre a parte que alega o fato. Inteligência do art. 296 do CPPM. A materialidade e a autoria do delito foram provadas pelo APF, pelos laudos periciais e pelos depoimentos das testemunhas. Incumbiria à Defesa apresentar a prova da alegada ausência do elemento subjetivo por desconhecimento do conteúdo da encomenda.
2. A jurisprudência do STM tem se orientado pela inaplicabilidade do Princípio da Insignificância nos casos de posse de entorpecente, pois o tipo penal tutela a própria estrutura militar, alicerçada na hierarquia e na disciplina. Precedentes.
3. Não há qualquer afronta aos Princípios da Proporcionalidade ou da Razoabilidade. O crime previsto no art. 290 do CPM está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição Federal de 1988, conforme já decidiu, por diversas vezes, o STF.
4. Impossível a aplicação de uma punição meramente administrativa. O Regulamento Disciplinar da Marinha estabelece que, quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve prevalecer.
5. O simples fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de punição por contravenção disciplinar não é suficiente para justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal. Circunstância judicial não elencada no art. 69 do CPM.
6. Apelo da Defesa parcialmente provido para, mantida a condenação, reduzir a pena imposta ao Sentenciado para 1 (um) ano de reclusão. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000653-84.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ALLYSSON RYAN DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO,
REDUZIR A PENA IMPOSTA AO SENTENCIADO PARA 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000653-84.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ALLYSSON RYAN DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO
CPM). AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DA DEFESA. INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
VIOLAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DURANTE A PUNIÇÃO DISCIPLINAR.
EXACERBAÇÃO DA PENA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O ônus da prova recai sobre a parte que alega o fato. Inteligência do art.
296 do CPPM. A materialidade e a autoria do delito foram provadas pelo APF,
pelos laudos periciais e pelos depoimentos das testemunhas. Incumbiria à
Defesa apresentar a prova da alegada ausência do elemento subjetivo por
desconhecimento do conteúdo da encomenda.
2. A jurisprudência do STM tem se orientado pela inaplicabilidade do
Princípio da Insignificância nos casos de posse de entorpecente, pois o tipo
penal tutela a própria estrutura militar, alicerçada na hierarquia e na disciplina.
Precedentes.
3. Não há qualquer afronta aos Princípios da Proporcionalidade ou da
Razoabilidade. O crime previsto no art. 290 do CPM está em consonância com
o ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição Federal de 1988, conforme
já decidiu, por diversas vezes, o STF.
4. Impossível a aplicação de uma punição meramente administrativa. O
Regulamento Disciplinar da Marinha estabelece que, quando há concorrência
entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve
prevalecer.
5. O simples fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de
punição por contravenção disciplinar não é suficiente para justificar a fixação
da pena base acima do mínimo legal. Circunstância judicial não elencada no art.
69 do CPM.
6. Apelo da Defesa parcialmente provido para, mantida a condenação, reduzir
a pena imposta ao Sentenciado para 1 (um) ano de reclusão. Decisão unânime.
7000653-84.2023.7.00.0000
40001360650 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento ao Apelo da Defesa para, mantida
a condenação, reduzir a pena imposta ao Sentenciado para 1 (um) ano de reclusão,
preservados os demais termos da Sentença.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Em 6/12/2021, o Ministério Público Militar oficiante junto à Auditoria da 8ª
CJM, com base no IPM nº 7000100-59.2021.7.08.0008, ofereceu Denúncia (Evento 1,
Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000162-02.2021.7.08.0008) em desfavor de ALLYSSON
RYAN DA SILVA FERREIRA, Marinheiro, à época dos fatos servindo no Centro de
Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), sediado em Belém/PA, pela prática dos
seguintes fatos delituosos, in verbis:
“[...]
"Segundo consta dos autos, no dia 12 de agosto de 2021, o cabo VICTOR COSTA PACHECO,
polícia de serviço, ao avistar o marinheiro ALLYSSON RYAN DA SILVA FERREIRA, que
estava cumprindo pena disciplinar, se aproximar do portão de visitantes do CIABA para
receber uma encomenda, decidiu inspecionar o material recebido.
Ao inspecionar, constatou que o marinheiro RYAN recebeu um maço de cigarros, marca
VOXX, contendo em seu interior além de cigarros comuns, 4 (quatro) trouxas de erva de cor
verde com aspecto similar à maconha (evento 17, doc. 1, fl. 2).
O marinheiro HARRISSON GAIA TELES estava presente no local aguardando a entrega de
seu pedido de alimento e observou a referida inspeção (evento 1, doc. 1, fl. 25).
Desse modo, o cabo PACHECO chamou o 3º sargento WESLEY DE OLIVEIRA SOUZA,
contramestre de serviço, para informar a ocorrência do delito. Em seguida, conduziram o
infrator até a Sala de Estado e comunicaram o fato imediatamente à 1º tenente CAROLINE
COSTA, oficial de serviço.
O material suspeito foi apreendido (evento 17) e submetido a exame de constatação (evento 1,
doc. 1, pág. 1), resultando positivo para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal
Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como maconha (evento 1, doc. 1, págs. 3/4), sendo
o marinheiro RYAN preso em flagrante pela prática do delito tipificado no artigo 290 do
Código Penal Militar.
O laudo definitivo foi apresentado confirmando as conclusões da avaliação preliminar,
positivo para o grupo Cannabinóides e substância química Delta9-Tetrahidrocanabinol
(T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L.
(evento 17, págs. 3/4).
7000653-84.2023.7.00.0000
40001360650 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de crime militar com capitulação indireta, no artigo 9°, I, do Código Penal Militar.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar, seja recebida a presente denúncia contra
ALLYSSON RYAN DA SILVA FERREIRA, para se ver processar e julgar, com final
condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, todas militares do Centro de
Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA)”.
[...]”.
A Denúncia foi recebida por Decisão de 9/12/2021 (Evento 1, Arquivo 2, da
Ação Penal nº 7000162-02.2021.7.08.0008).
O Acusado foi regularmente citado em 4/4/2022 (Evento 21, Arquivo 2, da
Ação Penal nº 7000162-02.2021.7.08.0008).
Foram ouvidos em Juízo 2 (duas) Testemunhas arroladas pelo MPM (Eventos
121 e 122 da Ação Penal nº 7000162-02.2021.7.08.0008).
O Acusado foi qualificado e interrogado (Eventos 121 e 122 da Ação Penal nº
7000162-02.2021.7.08.0008).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a procedência da Denúncia, com a
consequente condenação do Acusado como incurso no art. 290 do CPM. (Evento 131 da
Ação Penal nº 7000162-02.2021.7.08.0008).
A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, requereu absolvição do Acusado
e, alternativamente, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal e a concessão
do “sursis.” (Evento 135 da Ação Penal nº 7000162-02.2021.7.08.0008).
Em 28/6/2023, iniciada a Sessão de Julgamento, em alegações orais, o MPM
sustentou que fosse julgada procedente a Denúncia para condenar o Acusado pela prática do
crime previsto no art. 290 do CPM. A DPU, por sua vez, alegou a ausência de dolo do
Acusado e requereu, subsidiariamente, a aplicação do Princípio da Insignificância, além de
requerer o reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização da posse de
entorpecentes para uso pessoal. Requereu, ainda, em caso de condenação, a aplicação da pena
no mínimo legal. Ao final, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, julgar procedente o pedido
formulado na Denúncia, para condenar o Réu, como incurso no art. 290 do CPM, à pena
privativa de liberdade de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com
“sursis” e o direito de recorrer em liberdade. (Eventos 227, 228 e 229 da Ação Penal nº
7000162-02.2021.7.08.0008).
Inconformada, a Defesa interpôs, em 30/6/2023, Recurso de Apelação (Evento
232 da Ação Penal nº 7000162-02.2021.7.08.0008), argumentando, em suas Razões (Evento
237 da Ação Penal nº 7000162-02.2021.7.08.0008), a ausência de dolo; a ausência de prova
de autoria; e a aplicação do Princípio da Insignificância.
Ao final, requereu a reforma da Sentença com a consequente absolvição do
Acusado com fulcro no art. 439, alínea "c", do CPM, em razão da ausência de dolo específico
e da atipicidade da conduta; a absolvição do Acusado com fulcro no art. 439, alínea “b”, do
7000653-84.2023.7.00.0000
40001360650 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM, por aplicação do Princípio da Insignificância; ou, subsidiariamente, a fixação da pena
no mínimo legal.
Por seu turno, o Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 246 da
Ação Penal nº 7000162-02.2021.7.08.0008), sustentou que as alegações defensivas são
incapazes de promover a reforma da decisão condenatória.
Ao final, requereu o MPM o desprovimento do recurso defensivo, com a
consequente manutenção integral da Sentença condenatória.
A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Apelante
(Evento 4).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da
lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de Apelação,
para que, mantida a condenação, seja a pena reduzida para 1 (um) ano de reclusão,
reconhecidos o direito de recorrer em liberdade e o benefício do “sursis”, (Evento 6).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa, objetivando a reforma
da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 8ª CJM que,
por unanimidade, condenou ex-Marinheiro ALLYSSON RYAN DA SILVA FERREIRA,
como incurso no art. 290, “caput”, do CPM, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, com “sursis” e o direito de recorrer em liberdade.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Sustenta a Defesa que o delito em questão apenas poderá ser perpetrado na
modalidade dolosa; que o agente deve praticar um dos núcleos do tipo penal; que do conjunto
probatório dos autos não se extrai qualquer elemento indicativo do dolo; que a acusação não
se desincumbiu do seu ônus de provar todos os elementos do tipo penal; que restam sérias
dúvidas se o Réu concorreu dolosamente para a prática do delito; que o Réu foi surpreendido
com o conteúdo do material entorpecente dentro da carteira de cigarros; que o Acusado não
havia pedido a entrega do material entorpecente; que o bem jurídico tutelado no tipo penal é a
saúde pública, não devendo ser confundido com outros bens jurídicos salvaguardados pelo
CPM, como a hierarquia e a disciplina militares; que estão presentes os requisitos para
aplicação do Princípio da Insignificância; que, com base no Princípio da Proporcionalidade, a
absolvição é medida que se impõe; que é suficiente para o sancionamento da conduta
reprovável a simples exclusão das Forças Armadas; que a pena cominada ao delito é
absolutamente desproporcional à sua gravidade.
7000653-84.2023.7.00.0000
40001360650 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Razão não assiste à Defesa. Senão, vejamos.
A posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar é
crime tipificado na Lei Substantiva Castrense, no seu art. 290, verbis:
“Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de
qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.”
É fato notório que as particularidades da vida na caserna, mormente a
necessidade de permanente prontidão operacional, exigem um regramento específico e
necessariamente mais rígido do que aquele a que estão submetidas as pessoas sem qualquer
vínculo com as instituições militares.
Ademais, observa-se que o tráfico e o uso de entorpecentes por militares é
atualmente uma crescente e grande ameaça à segurança pessoal e patrimonial, sendo evidente
que o uso ou simples porte de tais substâncias no interior de organizações militares representa
um elevado risco para toda a sociedade, dado o alto potencial de afetar a operacionalidade
das tropas, comprometendo, consequentemente, a principal razão de existir das Forças
Armadas, que é a promoção e a Defesa da Pátria e dos Poderes Constitucionais, conforme
prevê a própria Carta Magna.
Quanto à tese da ausência de dolo, por tudo que foi produzido durante a
instrução criminal, revelou-se inverossímil.
O Acusado declarou, por ocasião de seu interrogatório em Juízo, conforme
registrado na Sentença (Evento 226 da Ação Penal nº 7000162-02.2021.7.08.0008), o que se
segue, in verbis:
“[...] QUE, na data do ocorrido, era marinheiro e estava servindo o CIABA; QUE foi punido
por faltar o expediente; QUE não estava preso, mas que naquela data era o dia de sua
audiência e que podia circular no CIABA; QUE confirma que a substância encontrada era a
vulgarmente conhecida como maconha; QUE nunca foi processado criminalmente; QUE
havia sido incorporado à Marinha no dia 01/02/2020; QUE já estava engajado na época do
fato e faltavam 15 dias para ir embora; QUE tinha total ciência de que não poderia portar
aquele tipo de material no quartel; QUE estava com ansiedade porque ia ficar em prisão
simples e pediu a um moto-táxi para lhe comprar cigarros; QUE pediu ao moto taxista para
comprar apenas meia carteira de cigarro VOXX; QUE deu R$ 6,00 reais ao moto-taxista;
QUE os demais já tinham costume de pedir a esse moto taxista para que lhe comprassem
cigarros; QUE essa havia sido a primeira vez que pediu algo a esse moto-taxista e que não o
conhece; QUE, após receber o material, o CB PACHECO lhe abordou; QUE, de prontidão,
entregou o material para ser inspecionado; QUE, após o CB PACHECO inspecionar o
material, chamou o Sargento para averiguar junto; QUE não faz uso de maconha; QUE já
experimentou, mas não faz uso dessa substância; QUE, com a pressão do serviço, muitas
pessoas no quartel fumam cigarros; QUE pediu a esse moto-taxista para comprar meia
carteira de VOXX; QUE não tem conhecimento de que esse moto-taxista faça entrega de
maconha para outras pessoas; QUE o cigarro custa R$ 1,00; QUE meia carteira de cigarro
contém 12 cigarros; QUE vieram os 12 cigarros e mais o material de maconha. Às perguntas
do MPM, respondeu: QUE o fato ocorreu há 01 ano e que não se recorda de todos os
detalhes; QUE, no dia do fato, foi feita tanta pressão psicológica que teve que confirmar
coisas que não eram verdadeiras; QUE precisou inventar uma história para ser liberado;
7000653-84.2023.7.00.0000
40001360650 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

QUE pediu apenas um maço de cigarro; QUE pediu para sua defesa dispensar a testemunha
DEYVISOM, porque o rapaz não tem nada a ver com a situação; QUE, por causa da pressão
psicológica, precisou envolver alguém que não tinha nada a ver [...]”. (Grifos nossos.)
Já a Testemunha arrolada pelo MPM, Cb VICTOR COSTA PACHECO,
declarou, em Juízo, conforme registrado na Sentença (Evento 226 da Ação Penal nº 7000162-
02.2021.7.08.0008), o que se segue, in verbis:
“[...] QUE exercia a função de polícia de serviço no dia do fato; QUE cabe ao serviço de
polícia inspecionar e realizar a segurança orgânica da O.M; QUE cabia a ele inspecionar as
encomendas; QUE, quando avistou o marinheiro indo ao portão para receber a encomenda,
logo pediu que o mesmo se apresentasse, a fim de que fizesse a inspeção rotineira; QUE
constatou que havia algo de diferente do que deveria haver no pacote de cigarros, uma
substância diferente; QUE chamou o SGT WESLEY SOUSA para fazer parte na comprovação
do fato; QUE, logo em seguida, comunicou ao Oficial de serviço para tomar as devidas
providências; QUE o acusado foi ao portão receber a encomenda por volta das 19h; QUE,
nessa ocasião, se recorda que o Marinheiro GAIA, também foi receber encomendas; QUE no
dia em questão, ao inspecionar, verificou que o pacote de cigarros estava aberto e que pediu
para o acusado abrir a caixa para que pudesse verificar; QUE havia cigarros comuns
dentro da caixa e uma substância suspeita; QUE chegou a inspecionar visualmente; QUE
pediu ajuda ao contramestre para tomar as devidas providências; QUE, assim que houve a
suspeita acerca do material, foi comunicado ao Oficial de serviço, que encaminhou a
substância para fazer a perícia; QUE o acusado estava cumprindo pena nesse dia, devido a
alguma contravenção cometida anteriormente e, por estar a bordo, se dirigiu para receber a
encomenda [...]”. (Grifos nossos).

Por fim, a Testemunha ministerial, ex-Mar HARRISON GAIA TELES,
declarou, em Juízo, conforme registrado na Sentença (Evento 226 da Ação Penal nº 7000162-
02.2021.7.08.0008), o que se segue, in verbis:
“[...] QUE, no dia do ocorrido, estava de serviço no CIABA; QUE estava no portão por volta
das 22h da noite para receber a encomenda; QUE a encomenda chegou ao acusado por uma
motocicleta, que foi tudo muito rápido e que não chegou a ver o que tinha dentro do maço;
QUE o CB PACHECO estava na portaria de serviço; QUE o CB PACHECO não estava no
portão, mas sim na portaria; QUE o CB PACHECO abordou o acusado depois que o mesmo
recebeu a encomenda e depois que o motoqueiro que fez a entrega foi embora; QUE não se
lembra se foi feita alguma pergunta ao Marinheiro porque estava bem afastado; QUE o CB
PACHECO deveria estar, a mais ou menos, a uma distância do tamanho do Plenário onde foi
realizada a audiência; QUE estava de serviço naquele dia; QUE conheceu pouco o acusado,
uns 2 meses; QUE sabia que o acusado estava cumprindo pena disciplinar naquele dia; QUE
o acusado podia transitar pelo CIABA e receber as encomendas, mesmo cumprindo pena
disciplinar [...]”.(Grifos nossos).
Como é sabido, o ônus da prova na Ação Penal é de quem alega o fato,
conforme prescreve o próprio CPPM, in verbis:
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...).
Ora, a materialidade e a autoria do delito foram provadas, merecendo destaque
o APF, os laudos periciais e os depoimentos das testemunhas.
7000653-84.2023.7.00.0000
40001360650 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar disso, a Defesa alega a ausência de dolo, uma vez que, segundo ela, o
Réu não teria ciência de que, no pacote da encomenda feita por ele, estaria a substância
entorpecente.
Dessa forma, a toda evidência, o ônus da prova se inverteu, uma vez que a
Defesa, para justificar a ação do Apelado, alega que ele não teve dolo, por desconhecimento
do conteúdo do pacote. Como tal tese é uma alegação da Defesa para justificar o fato
comprovado de que o Réu efetivamente recebeu a substância entorpecente a partir de uma
encomenda feita por ele, caberia à própria Defesa apresentar a prova do alegado, ou seja, da
ausência do elemento subjetivo, mas não o fez.
Merece destaque o fato de que a Defesa desistiu da única testemunha por ela
arrolada (Evento 121 da Ação Penal nº 7000162-02.2021.7.08.0008).
Dessa forma, não se desincumbiu a Defesa do ônus que lhe cabia, não bastando
a mera declaração do Acusado para eximi-lo de responsabilização penal.
Assim sendo, não há como ser acolhida a tese de ausência de dolo.
Quanto ao Princípio da Insignificância, a jurisprudência desta Corte tem se
orientado pela sua inaplicabilidade nos casos de posse de entorpecente dentro de
organizações militares, uma vez que se tutela, também, a própria estrutura militar, alicerçada
na hierarquia e na disciplina, podendo ser citado, como exemplo, o seguinte precedente:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE DROGA.
ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA DE DOLO. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DA
CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Descabida a absolvição
quando os depoimentos testemunhais estiverem em harmonia com o descrito na Inicial
Acusatória. A confissão do Réu, que confirmou ter esquecido a substância entorpecente entre
os seus pertences ao adentrar no aquartelamento, aliado aos demais elementos probatórios,
impõe a manutenção da condenação. II - A tese defensiva de ausência de dolo não se ampara
nos autos. O simples esquecimento da posse do entorpecente não o exime da imputabilidade
penal. Ainda que o Acusado não tivesse a intenção de utilizar a droga em local sujeito à
Administração Militar, o fato é que ele a levou para o quartel. O crime é de perigo abstrato e
não exige dolo específico ou efetivo dano ao bem jurídico tutelado. III - Inexiste respaldo para
aplicação do princípio da bagatela imprópria no caso concreto. A imposição da reprimenda é
medida necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Castrense, delito extremamente grave e pernicioso às instituições
militares. IV - Recurso desprovido. Decisão unânime.” (Apl. nº 7000125-55.2020.7.00.0000.
Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 6/8/2020).
Esse, também, tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, podendo
ser exemplificado com o seguinte Aresto:
“EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. BEM
JURÍDICO. PROTEÇÃO. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR. PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
7000653-84.2023.7.00.0000
40001360650 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma,
DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC
96813/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009) 2. O Plenário desta Corte
firmou precedentes referentes aos militares incursos no delito do art. 290 do CPM, entendendo
ausentes as condições necessárias à aplicação do princípio da insignificância, porquanto os
bens jurídicos resguardados pela norma penal referida são a hierarquia e disciplina militar.
Precedentes: HC 94.685/CE, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, Julgamento em
11/11/2010; HC 107.688/DF, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em
7/6/2011). 3. In casu, os pacientes foram presos portando um papelote de cocaína nas
dependências do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, unidade sujeita à Administração
Militar. (...). 4. Ordem denegada.” (Habeas Corpus nº 107689/RS. Rel. Min. Dr. Luiz Fux.
Julgamento: 14/02/2012).
Não há qualquer afronta aos Princípios da Proporcionalidade ou da
Razoabilidade, uma vez que o crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está em
consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição Federal de 1988,
conforme já decidiu, por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal. Seria absurdo,
portanto, concluir que uma condenação penal com base em lei vigente afrontaria tais
princípios.
Já com relação à possibilidade de se aplicar uma punição meramente
administrativa, com a simples exclusão das Forças Armadas, mais uma vez não tem razão a
Defesa.
O Regulamento Disciplinar da Marinha (RDM), Decreto nº 88.545, de 26 de
julho 1983, que, entre outras coisas, lista as ações consideradas como contravenções
disciplinares, preconiza o que se segue, in verbis:
Art. 6º - Contravenção Disciplinar é toda ação ou omissão contrária às obrigações ou aos
deveres militares estatuídos nas leis, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor
que fundamentam a Organização Militar, desde que não incidindo no que é capitulado pelo
Código Penal Militar como crime.
(...)
Art. 9º - No concurso de crime militar e de contravenção disciplinar, ambos de idêntica
natureza, será aplicada somente a penalidade relativa ao crime.
Dessa forma, o próprio RDM já estabelece que, quando há concorrência entre o
preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve prevalecer.
Assim, comprovadas a autoria, pelas provas produzidas no Auto de Prisão em
Flagrante (Evento 1 do APF nº 7000100-59.2021.7.08.0008), bem como pelos depoimentos
das Testemunhas em Juízo, e a materialidade, pelo Laudo de Constatação Preliminar (Evento
1 do APF 7000100-59.2021.7.08.0008) e pelo Laudo Definitivo - LAUDO N°
2021.01.003741-QUI (Evento 17 APF 7000100-59.2021.7.08.0008), e ausente qualquer
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a condenação imposta pelo
Colegiado a quo ao Sentenciado.
Quanto ao pedido alternativo da Defesa de fixação da pena base no mínimo
legal, assim restou fundamentada a Sentença, justificando a fixação da pena base acima no
mínimo legal, in verbis:
7000653-84.2023.7.00.0000
40001360650 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]
Passando à individualização da pena, na primeira fase, levando em consideração os bons
antecedentes do réu, o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade e demais circunstâncias
judiciais descritas no Artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base um pouco acima
do mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão, considerando-se circunstância
judicial negativa o cometimento do delito durante o cumprimento de contravenção disciplinar.
[...]”
Sobre a dosimetria da pena, assim se manifestou a PGJM em seu Parecer, in
verbis:
“[...]
Finalmente, quanto ao pedido subsidiário de fixação de pena no mínimo legal, temos que o
mesmo comporta deferimento, pois o fato do delito ter sido cometido durante o cumprimento
de contravenção disciplinar não se constitui, ao nosso viso, em circunstância judicial que
possa ser valorada negativamente, refletindo no aumento de 06 (seis) meses da pena-base. Ao
nosso entender, a pena deveria ter sido fixada no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão,
como tem sido praxe em vários casos julgados por essa Corte Castrense, de semelhante matiz,
ou seja, envolvendo prestador de serviço militar obrigatório, menor de 21 anos, que, sem estar
de serviço, é flagrado portando pequena quantidade de maconha, para uso próprio, em local
sob administração militar. [...]”
Tem razão a PGJM nesse particular, pois o simples fato de o delito ter sido
praticado durante o cumprimento de punição por contravenção disciplinar não é plausível
para justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal, uma vez que não se caracteriza
como circunstância judicial elencada no art. 69 do CPM.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao Apelo da Defesa para, mantida
a condenação, reduzir a pena imposta ao Sentenciado para 1 (um) ano de reclusão,
preservados os demais termos da Sentença.

Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360650v7 e do código CRC 0debdc43.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 6/5/2024, às 13:22:53
7000653-84.2023.7.00.0000
40001360650 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR